Tribunal: STF
Processo: ARE 1523513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    Em suas razões, sustenta que: “não houve a perda do objeto do Recurso Extraordinário. Examinando a decisão do STJ, no ID dd9f093f, verifica-se que a resolução do STJ, em realidade, foi pelo parcial provimento do Recurso Especial, sem tocar nos temas objetos do Recurso Extraordinário”.



    Assiste razão à parte agravante. Julgo prejudicado o presente agravo. Torno sem efeito a decisão anterior. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO —REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO A QUO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 



    - Na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, a denúncia deve ser rejeitada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 



    No tocante à parte não prejudicada pelo provimento parcial do REsp n° 2508038/MG, a parte recorrente sustenta: (i) a tese de que o recurso do MP não deveria ser conhecido e sequer julgado, pela ausência de protocolo da petição recursal, a defesa fez prequestionamento expresso nos embargos de declaração opostos em face do julgamento da apelação; e (ii) o magistrado sentenciante ignorou totalmente os documentos juntados pela defesa que demonstravam a regularidade das empresas e operações de caráter financeiro praticada pelo recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento. 



    Primeiramente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, a parte recorrente não demonstrou, de maneira suficientemente fundamentada, os motivos pelos quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015 (ARE 1.321.091-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente